Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714784-23.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A RECORRIDO: RONAN FERREIRA FIGUEIREDO, MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A DECISÃO Verifica-se do andamento processual que a parte recorrente registrou ciência da sentença, via sistema, em 25.08.2020. Dessa forma, o prazo recursal teve início em 26.08.2020 e se encerrou em 09.08.2020. Intempestivo, pois, o recurso interposto em 11.09.2020 (ID 72034196). Assim, não obedecido o artigo 42 da Lei 9.099/95, reconheço a intempestividade do recurso interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Int. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora